Tribunal: TJES
Processo: 5018721-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018721-76.2024.8.08.0000

PACIENTE: KAROLAYNE LEMOS ARAUJO

Advogado do(a) PACIENTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Regime Semiaberto. Gravidade Concreta do Delito. Ordem Denegada.

I. Caso em exame

Habeas Corpus impetrado em favor de Karolayne Lemos Araújo contra ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que manteve a prisão preventiva da paciente, condenada a 08 anos de reclusão por tráfico e associação para o tráfico, mesmo após detração penal que resultou na mudança para o regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é justificável a manutenção da prisão preventiva da paciente, mesmo diante da alteração para o regime semiaberto, considerando a gravidade concreta do delito praticado.

III. Razões de decidir

A paciente foi condenada por tráfico e associação para o tráfico, sendo apreendidos em sua residência entorpecentes e objetos relacionados à atividade criminosa.

A jurisprudência do STJ entende que a prisão preventiva é, em regra, incompatível com o regime semiaberto, salvo em casos excepcionais, como reiteração delitiva.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, mesmo após a alteração do regime.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo diante da alteração para o regime semiaberto, quando configurada a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 387, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 180.803/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/10/2023, DJe 05/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018721-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAROLAYNE LEMOS ARAUJO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Regime Semiaberto. Gravidade Concreta do Delito. Ordem Denegada.

I. Caso em exame

Habeas Corpus impetrado em favor de Karolayne Lemos Araújo contra ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que manteve a prisão preventiva da paciente, condenada a 08 anos de reclusão por tráfico e associação para o tráfico, mesmo após detração penal que resultou na mudança para o regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é justificável a manutenção da prisão preventiva da paciente, mesmo diante da alteração para o regime semiaberto, considerando a gravidade concreta do delito praticado.

III. Razões de decidir

A paciente foi condenada por tráfico e associação para o tráfico, sendo apreendidos em sua residência entorpecentes e objetos relacionados à atividade criminosa.

A jurisprudência do STJ entende que a prisão preventiva é, em regra, incompatível com o regime semiaberto, salvo em casos excepcionais, como reiteração delitiva.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, mesmo após a alteração do regime.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo diante da alteração para o regime semiaberto, quando configurada a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 387, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 180.803/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/10/2023, DJe 05/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018721-76.2024.8.08.0000

PACIENTE: KAROLAYNE LEMOS ARAUJO

Advogado do(a) PACIENTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de KAROLAYNE LEMOS ARAÚJO em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos do Processo tombado sob nº 2000614-27.2024.8.08.0035.

Sustenta a defesa técnica que a paciente fora condenada à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, não tendo o juízo de conhecimento levado em consideração o tempo em que permaneceu presa preventivamente para fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Todavia, a detração fora realizada pelo Juízo da Execução Penal, o qual determinou sua transferência para o regime semiaberto, de maneira que, em seu entendimento, não mais se justifica a manutenção de sua prisão preventiva. Com base em tais fundamentos, requer a imediata expedição de Alvará de Soltura.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 11399241). Informações da autoridade coatora (ID 11269586). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 11612927) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Cumpre destacar

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Na petição do
writ,
a defesa requer a revogação da prisão preventiva da paciente, por ser incompatível com o regime semiaberto.

Destaco, de início, que a paciente fora condenada à pena de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, sendo-lhe fixado o regime inicialmente fechado na sentença condenatória. Após, com a formação da correspondente Guia de Execução Provisória, o Juízo da Execução Penal aplicou a detração penal, descontando-se o tempo de prisão preventiva da paciente da pena final, obtendo o
quantum
de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, com a consequente alteração do regime para o semiaberto. Na mesma decisão que alterou o regime inicial de cumprimento de pena, proferida em 30.8.2024, determinou a transferência da paciente, no prazo de até 15 (quinze) dias, para estabelecimento prisional compatível com o semiaberto.

Nesse contexto, compreende a defesa ser incompatível a manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto.

No que concerne ao argumento de incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “
com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a esta Corte Superior acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados: a prisão preventiva é, via de regra, incompatível com o regime semiaberto,
com exceção de situações justificadas, como por exemplo, nos casos de reiteração delitiva e de violência de gênero
”
. (AgRg no RHC n. 180.803/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Na situação em tela, o título executivo que legitima a prisão preventiva da paciente ainda é a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, na qual a apontada autoridade coatora registrou a necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente, fazendo remissão às decisões anteriores.

Na hipótese em tela, a paciente fora condenada pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, sendo apreendidos em sua residência 83 buchas de "maconha", 04 unidades de "haxixe", 14 pinos de "cocaína", R$ 4.960,00 (quatro mil e novecentos e sessenta reais), 01 (uma) balança de precisão, materiais para embalo de entorpecentes, 01 (um) rolo de filme, além de 02 (dois) aparelhos de telefonia celular da marca “Iphone”.

Dessa forma, neste momento de análise liminar, constata-se que a gravidade concreta do delito praticado pela paciente, aliado ao fato de que praticava o crime no interior de sua residência, para a qual retornará, caso seja posta em liberdade, evidenciam risco concreto de reiteração delitiva. Assim, está configurada uma situação excepcional que justifica a manutenção da sua prisão preventiva, mesmo diante da possibilidade de cumprimento da pena em regime semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)